Tribunal: STF
Processo: Rcl 2105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O Juízo reclamado, ao não receber agravo
manifestado ante a negativa de admissão de recurso extraordinário,
invadiu competência desta Corte, bem como não observou a disciplina
normativa da matéria, que atribui à origem a formação e a posterior
remessa do instrumento.
Reclamação julgada procedente.